Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-54.2020.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002146-54.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ODENIL MACARIO DA SILVA - CPF: 868.519.931-04 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR -
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

2. Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODENIL MACARIO DA SILVA
em face da sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória para Promoção Retroativa c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.

Em suas razões recursais, argumenta que faz jus à promoção de carreira como Oficial desde 2013, momento em que a apelada deveria ter ofertado o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 141969310, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, a apelante ODENIL MACARIO DA SILVA arguiu a nulidade da sentença objurgada nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Todavia, a decisão judicial prolatada está bem fundamentada e traz em seu texto todos os elementos essenciais da sentença de acordo com o artigo 489, caput e incisos I, II e III do CPC.

Nesse sentido as Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público desta e. corte já decidiram:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma clara e precisa acerca das razões de fato e de direito ensejadores do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.
2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo (N.U 1010620-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022). (destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de carência de fundamentação.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODENIL MACARIO DA SILVA
em face da sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória para Promoção Retroativa c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.

Argumenta o recorrente que ingressou na corporação militar em 1998 como soldado, sendo promovido a 1° sargento no ano de 2011. Nesse contexto, aduz que em 2013 possuía todos os requisitos para realizar o
Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA, a fim de progredir na carreira como 2° tenente.

Nesse sentido, alega que no ano de 2013 não foi ofertado pela administração pública o supracitado curso, motivo pelo qual somente realizou o CHOA em 2018, entendendo, portanto, ter sido prejudicado a sua ascensão ao cargo de Oficial.

Pois bem.

Consta nos termos da Lei Complementar nº 271/2007 que o Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM abrange os postos de Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPPM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o recorrente pretende ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM ao argumento de que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA).

Em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, a referida omissão estatal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo autor.

Conforme apontado, a oferta do curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Dessa forma, a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos praças.

Além disso, forçoso registrar que a autora não comprovou o cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação para ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

Os artigos 12 e 13 da Lei nº 9.323/2010 fixam os requisitos para a promoção, nestes termos:

Art. 12. Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja
incluído nos respectivos Quadros de Acessos
.

Art. 13 – Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I – idoneidade moral;

II – ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

II - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV – ter interstício no posto;

(...)

VI – avaliação de desempenho individual satisfatória; e

VII -
possuir os seguintes cursos
, oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização:

(...)

d)
Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
, para promoção até o posto de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM); (destaquei)

Já a Lei Complementar nº 408, de 01 de julho de 2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 491, de 11 de janeiro de 2013, que assim dispõe em seu artigo 31:

Art. 31 São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1º sargento PM/BM;

III - ter entre 10 (dez) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso; (Nova redação dada pela LC 491/13);

IV - ter entre 10 (dez) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de início do curso; (Nova redação dada pela LC 491/13);

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do requerente no curso CHOA, conforme as vagas disponíveis no edital para o posto que pretendia no Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM).

Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o recorrente somente seria promovido se classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Da mesma forma entende este e. Tribunal em casos semelhantes aos autos, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE E 1º TENENTE – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1018131-19.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)
(destaquei).

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo apelante, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023